Tribunal: TJMT
Processo: 1026605-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Secretaria de Plantão
Mandado de Segurança no 1026605-85.2020.8.11.0000
Impetrante: CARLA CRISTINA SACCON
Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARLA CRISTINA SACCON contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que a eliminou do Processo Seletivo, Edital n. 001/2020, que concorria para as vagas de Secretário Escolar do município de Juína/MT.
A Impetrante explica que, dia 23/10/2020, a realizou a prova objetiva do certame, em perfeita e presumida normalidade. Entretanto, no decorrer do tempo de realização da prova, próximo ao fim, o aparelho celular da impetrante tocou, momento em que foi informada que seria eliminada pelo fato em questão (ID 70683952 - Pág. 2).
Afirma que no Edital do certame não há previsão de eliminação do certame por estar portando aparelho eletrônico ou que o mesmo não poderia emitir som durante a prova.
Aduz que obteve a excelente nota de 92,5 se classificando em terceiro lugar para a cidade de Juína/MT, ao passo que seu direito líquido e certo de ser empossada em uma das vagas se concretizaria.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja anulado o ato de eliminação da impetrante, e determinando à autoridade apontada como coatora que promova a republicação da lista final de modo que assegure à impetrante o direito líquido e certo de, pela ordem da lista de aprovados, a posse e exercício no cargo de Secretária Escolar no triênio 2021/2023.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal estabelece que, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Em análise perfunctória ao Edital do certame, verifica-se que a Impetrante não poderia ter ido realizar a prova objetiva portando seu aparelho celular, pois consigna que durante a avaliação competia ao candidato levar apenas documento pessoal e caneta esferográfica.
Senão vejamos:
4.2. O candidato deverá estar no local 30 (trinta) minutos antes do início da prova, portando documento de identificação oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.
Desse modo, nota-se que a Impetrante não cumpriu com o que fora determinado no edital; portanto, não se afigura, ao menos neste momento, o ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator